Tribunal: STJ
Processo: 1013737-44.2020.8.26.0037
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2623606 - SP (2024/0113676-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CLAUDIO AUGUSTO GRAMASCO
ADVOGADOS
: RICARDO PIZA DI GIOVANNI - SP182275
ELAINE VIDAL BERGARA DI GIOVANNI - SP126710
AGRAVADO
: HELVYS FERNANDES CORREA
AGRAVADO
: MARCIO JOSE AMBROSIO
ADVOGADO
: ANDERSON LUIZ BRANDÃO - SP130224
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA No 284/STF.
1. O recurso especial é inadmissível por fundamentação deficiente
quando: apesar de mencionar diversos dispositivos de lei federal em suas
razões, deixa de indicar de forma clara e precisa qual deles foi efetivamente
violado; e deixar de demonstrar de que modo o acórdão os violou. Súmula no
284 do Supremo Tribunal Federal.
2. No caso concreto, inexiste a indicação dos dispositivos legais tidos como
violados a fim de caracterizar o dissídio jurisprudencial. Incidência da
Súmula no 284/STF.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
09/12/2025
15/12/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA53194169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:12:54
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 36b32f2f-83de-4387-8945-cea88b4ded1f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2623606 - SP (2024/0113676-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CLAUDIO AUGUSTO GRAMASCO
ADVOGADOS
: RICARDO PIZA DI GIOVANNI - SP182275

ELAINE VIDAL BERGARA DI GIOVANNI - SP126710
AGRAVADO
: HELVYS FERNANDES CORREA
AGRAVADO
: MARCIO JOSE AMBROSIO
ADVOGADO
: ANDERSON LUIZ BRANDÃO - SP130224
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA No 284/STF.
1. O recurso especial é inadmissível por fundamentação deficiente
quando: apesar de mencionar diversos dispositivos de lei federal em suas
razões, deixa de indicar de forma clara e precisa qual deles foi efetivamente
violado; e deixar de demonstrar de que modo o acórdão os violou. Súmula no
284 do Supremo Tribunal Federal.
2. No caso concreto, inexiste a indicação dos dispositivos legais tidos como
violados a fim de caracterizar o dissídio jurisprudencial. Incidência da
Súmula no 284/STF.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por CLAUDIO AUGUSTO GRAMASCO contra
decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no
alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão
art. 105, inciso III,
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

"BEM MÓVEL COMPRA E VENDA AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
DE DANOS IMPROCEDÊNCIA APELO DO AUTOR Cerceamento de defesa
Inocorrência Elementos constantes dos autos que eram suficientes para a
prolação da sentença, com a anotação de que as provas são produzidas para o
convencimento do julgador Autor que insiste na condenação dos réus ao
pagamento de gastos efetuados para reparar terceiro em acidente de trânsito,
além de outros prejuízos, em razão da existência de vício redibitório no
automóvel Caminhão adquirido usado, com mais de 20 anos de utilização
Necessidade de reparos compatíveis com a idade do bem e o desgaste natural
previsível e de manutenção periódica. Autor que não realizou vistoria
minuciosa prévia, como lhe competia Vícios redibitórios não comprovados
Antigo proprietário que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da
demanda Transmissão da propriedade do bem móvel que se dá pela tradição
(art. 1267, CC) Sentença mantida Verba honorária majorada na forma do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil Recurso improvido." (e-STJ fl. 204).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 217/220).
Documento eletrônico VDA52351827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:20
Código de Controle do Documento: ff7b3e6e-ee04-4901-a8db-29c5d1b0bf09

No recurso especial, a parte recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação à lei, sem indicar precisamente os dispositivos legais que
teriam sido contrariados.
As razões recursais argumentam, em síntese, que:
(i) foi requerida a produção de provas, em especial pericial, mas não foi dado
ao recorrente a oportunidade de produzi-las, sendo nula sentença e acórdão; e
(ii) houve desrespeito à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que
entende que ainda que não se possa esperar desempenho idêntico entre o produto novo
e o usado, não se pode afastar o direito do adquirente de usufruir do bem, tendo em
vista a utilidade ou propriedade inerente ao seu uso. Apresentou, ainda, as razões de
seu recurso de apelação (e-STJ fls. 223/239).
Contrarrazões apresentadas (e-STJ fls. 282/288).
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A insurgência merece prosperar parcialmente.
No tocante à alegada violação de dispositivo de lei federal, verifica-se a
deficiência da fundamentação recursal, pois, embora a parte recorrente tenha
mencionado diversos dispositivos legais, não indicou de forma clara e específica qual
deles teria sido efetivamente contrariado, tampouco demonstrou de que maneira o
acórdão recorrido teria afrontado as normas invocadas. Tal omissão inviabiliza a
adequada compreensão da controvérsia posta nos autos.
Na petição de recurso especial, a parte recorrente limitou-se a expressar seu
inconformismo com o resultado do julgamento, sob o argumento de que não foi
oportunizada a produção das provas requeridas, em especial da produção de prova
pericial. Contudo, apresentou o recurso especial — de natureza técnica — como se se
tratasse de apelação contra o acórdão recorrido, e ao Superior Tribunal de Justiça,
como se fosse uma terceira instância, sem, todavia, demonstrar de forma específica,
clara e objetiva em que medida o acórdão impugnado teria violado os dispositivos legais
invocados.
Assim, incide, por analogia, a Súmula no 284/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E
MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INICIAL.
ANÁLISE.

PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

SÚMULA
No
83/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULAS NoS 283
SÚMULA No 282/STF.
E 284/STF.
§ 4o,
MULTA NÃO AUTOMÁTICA.
ART. 1.021,
CPC/2015.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
Documento eletrônico VDA52351827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:20
Código de Controle do Documento: ff7b3e6e-ee04-4901-a8db-29c5d1b0bf09

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as condições
da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base na teoria da
asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial.
Súmula no 83/STJ.
3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por analogia,
o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
4. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício
nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso
especial, do requisito do prequestionamento.
5. Na hipótese, apesar de apontar o malferimento à legislação federal,
o apelo extremo foi incapaz de evidenciar as ofensas aos dispositivos
legais invocados. Nesse contexto, a fundamentação recursal é
absolutamente deficiente, o que atrai a incidência dos óbices contidos
nas Súmulas nos 283 e 284/STF.
6. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da multa prevista no
§
art. 1.021,
4o, do
não é automática, pois não se trata de mera decorrência
CPC/2015
lógica da rejeição do agravo interno. Precedente.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp 1.818.651/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
14/2/2022,
22/2/2022

"RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA COM COBRANÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA No 284/STF.
1. O recurso especial é inadmissível por fundamentação deficiente
quando deixa de indicar o dispositivo de lei federal violado. Súmula no
284 do Supremo Tribunal Federal.
2. 'Não é possível a interposição de recurso especial sob a alegação de violação
a resoluções, portarias, circulares e demais atos normativos, como regulamento
de entidade de previdência privada, de hierarquia inferior a decreto, por não
se enquadrarem no conceito de lei federal' (AgInt no AREsp n. 2.055.493/RJ,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.
31/8/2022)
3. Recurso especial não conhecido.”
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.138.766/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
– grifou-se)
12/8/2025,
18/8/2025

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSTORNO DO
ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA.
REEMBOLSO. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA.
PERDAS
SÚMULA No 283/STF.
E
DANOS.
CONVERSÃO.
DESEMBOLSO
PRÉVIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA No 284/STF.
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. O plano de saúde deve reembolsar as despesas efetuadas com tratamento
realizado fora da rede credenciada quando não houver profissional ou
estabelecimento credenciado no local ou pela impossibilidade de utilização dos
serviços próprios da operadora, respeitada a tabela prevista no contrato.
2. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a conclusão do
aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão recursal.
Súmula no 283/STF.
3. O recurso especial é inadmissível por fundamentação deficiente
quando deixa de indicar o dispositivo de lei federal violado. Súmula no
284 do Supremo Tribunal Federal.
4. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado, visto que não houve a
realização do devido cotejo analítico entre os arestos confrontados, não
bastando a simples transcrição de ementas, restando desatendidas as
exigências legais estatuídas pelos arts.
1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e negar-
lhe provimento.”
Documento eletrônico VDA52351827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:20
Código de Controle do Documento: ff7b3e6e-ee04-4901-a8db-29c5d1b0bf09

(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.865.472/RN,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
– grifou-se)
12/8/2025,
18/8/2025

O mesmo óbice incide quanto ao recurso especial interposto pela alínea "c" do
permissivo constitucional. Isso porque as razões de recurso especial não trazem a
indicação de dispositivo de lei federal, com demonstração da eventual ofensa à legislação
infraconstitucional, sobre o qual haveria dissenso interpretativo.
Assim, aplica-se, por analogia, o óbice contido na
A
Súmula no 284/STF.
propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
APLICAÇÃO ANALÓGICA. CABIMENTO.
SÚMULA 284/STF.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ALÍNEA DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL EM
QUE SE FUNDA O RECURSO.
FALTA DE APONTAMENTO
SÚMULA 284/STF.
DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO OU OBJETO DE INTERPRETAÇÃO
DISSONANTE.

DIVERGÊNCIA
NOTÓRIA.
NÃO

SÚMULA
284/STF.
OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. EXORBITÂNCIA NÃO EVIDENCIADA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. É plenamente cabível a aplicação analógica, por esta Corte Superior, do
enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. A recorrente não indicou, no apelo especial, a alínea do dispositivo
constitucional na qual se fundamenta o reclamo, circunstância que impede o
seu conhecimento, segundo o teor do verbete sumular n. 284/STF.
3. Para o cabimento do recurso especial, é imprescindível que sejam
apontados, de forma clara, os preceitos legais objeto de ofensa ou
interpretação dissentânea, sob pena de inadmissão. Incidência do
.
enunciado n. 284 da Súmula da Suprema Corte
4. A divergência jurisprudencial apontada não é notória, razão pela
qual não há falar em flexibilização da exigência de indicação do
.
dispositivo legal objeto de interpretação dissonante
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que
a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos
morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar
irrisório ou excessivo.
6. No feito em análise, a quantia indenizatória não pode ser considerada
exorbitante, de modo que a sua revisão demandaria o reexame de fatos e
provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7
da Súmula do STJ.
7. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 1.824.850/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
– grifou-se)
15/6/2021,
21/6/2021

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15%
(quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11,
art. 85,
do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52351827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:20
Código de Controle do Documento: ff7b3e6e-ee04-4901-a8db-29c5d1b0bf09

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.623.606 / SP
Número Registro: 2024/0113676-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10137374420208260037
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLAUDIO AUGUSTO GRAMASCO
ADVOGADOS : RICARDO PIZA DI GIOVANNI - SP182275
ELAINE VIDAL BERGARA DI GIOVANNI - SP126710
AGRAVADO
: HELVYS FERNANDES CORREA
AGRAVADO
: MARCIO JOSE AMBROSIO
ADVOGADO
: ANDERSON LUIZ BRANDÃO - SP130224
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO - EVICÇÃO
OU VICIO REDIBITÓRIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
15/12/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53164663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:48:34
Código de Controle do Documento: 67a05cdf-57ff-41f7-87e8-ec3df2dee92b

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53164663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:48:34
Código de Controle do Documento: 67a05cdf-57ff-41f7-87e8-ec3df2dee92b